Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE DE PERCENTUAL À FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVIMENTO LIMITADO AO UNIVERSO DE REPRESENTADOS POR SINDICATO. REGULARIDADE E UNICIDADE SINDICAL NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil, A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2.1 De fato, a inexistência de conteúdo econômico imediatamente aferível não impossibilita a estimativa do valor econômico da pretensão perseguida. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do" benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. (AgRg no AREsp n. 331.238/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 14/8/2014.)

3. A impugnação que não estima adequadamente o proveito econômico não merece ser acolhida.

4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios de gradação estabelecidos no art. 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para majorar a condenação em honorários.